Tribunal: TJBA
Processo: 8001735-53.2022.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001735-53.2022.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIRAS

Advogado(s)
:
MARIANA DENUZZO

APELADO: SERGIO ITALO SOUZA LIMA

Advogado(s)
:
Mateus Carneiro registrado(a) civilmente como MATEUS CARNEIRO SILVA SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA DA TITULARIDADE DO CRÉDITO. INSCRIÇÃO ANTERIOR À SUPOSTA CESSÃO. ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. JUROS DESDE O EVENTO DANOSO. RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Iresolve Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A. contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, declarou inexistente dívida imputada ao autor, determinou a exclusão de seu nome dos cadastros restritivos e condenou a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, em razão de negativação indevida fundada em débito não comprovado, supostamente oriundo de contrato com o Banco Itaú S.A. e objeto de cessão de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve comprovação da relação jurídica originária e da cessão de crédito invocada pela apelante; (ii) estabelecer a regularidade da inscrição do nome do autor em cadastro de inadimplentes; (iii) determinar a configuração de dano moral indenizável; (iv) aferir a adequação do valor da indenização e do termo inicial dos juros de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece a natureza consumerista da relação, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC.

Atribui à ré o ônus de comprovar a regularidade da cobrança e da inscrição, especialmente diante da alegação de inexistência de relação jurídica, nos termos do art. 373, II, do CPC e art. 6º, VIII, do CDC.

Constata que a apelante não comprova de forma idônea a cessão de crédito, inexistindo instrumento apto a demonstrar a transferência do crédito específico ao seu favor.

Verifica inconsistência temporal relevante, pois a negativação ocorreu antes da suposta formalização da cessão, o que afasta a legitimidade da cobrança.

Conclui que a ausência de prova da cessão de crédito configura vício estrutural que impede o reconhecimento da exigibilidade do débito e torna ilícita a negativação.

Afirma que a inscrição indevida em cadastro restritivo gera dano moral presumido (in re ipsa), dispensando prova do prejuízo.

Afasta a aplicação da Súmula 385 do STJ diante da inexistência de inscrições anteriores legítimas em nome do autor.

Considera adequado e proporcional o valor de R$ 10.000,00 fixado a título de indenização por danos morais, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade (art. 944 do CC).

Mantém o termo inicial dos juros moratórios a partir do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ, por se tratar de responsabilidade extracontratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Incumbe ao fornecedor comprovar a existência da relação jurídica e da cessão de crédito que fundamentam a cobrança em ação declaratória de inexistência de débito.

A ausência de prova idônea da cessão de crédito invalida a negativação do nome do consumidor em cadastro restritivo.

A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral presumido, independentemente de prova do prejuízo.

A inexistência de registros anteriores afasta a incidência da Súmula 385 do STJ.

Em responsabilidade extracontratual, os juros moratórios incidem a partir do evento danoso.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, arts. 373, II, 85, §2º, e 1.026, §2º; CC, arts. 286 e 944.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 54, 362 e 385; TJ-BA, APL nº 0541571-46.2018.8.05.0001, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 30.01.2020; TJ-BA, APL nº 0564058-10.2018.8.05.0001, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, j. 18.03.2020; TJ-BA, APL nº 0533415-69.2018.8.05.0001, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 11.06.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001735-53.2022.8.05.0063
, em que figuram como
apelante IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIRAS e como apelada SERGIO ITALO SOUZA LIMA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
UNANIMIDADE
,
em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo
,
nos termos do voto do relator.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

02